Tribunal: STF
Processo: RE 1498669
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - PERSE. LEI 14.148/2021. ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/2021. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS APENAS QUANTO À RECEITA RESULTANTE DA ATIVIDADE LISTADA. PORTARIA ME Nº 11.266/2022. REVOGAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO. ATIVIDADE ANTES CONTEMPLADA NA PORTARIA ME 7.163/2021. EXCLUSÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por empresa particular a desafiar sentença que denegou a segurança requerida.



    2. Diz a impetrante, ora apelante, que opera no segmento de fabricação de produtos alimentícios (refeições coletivas) com o CNAE 1099-6/99, fornecendo alimentos preponderantemente para empresas, sob o CNAE 5620-1/01, e realizando a produção dos alimentos normalmente nas sedes das empresas, em seus respectivos refeitórios. Sustenta que tal atividade é exercida em estabelecimentos de terceiros. Afirma que, na qualidade de empresa que atua no seguimento de fornecimento de refeições coletivas, a maior parte da sua receita está enquadrada no CNAE 56.20-1-01 (fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas), mas também aufere rendimentos relacionados a outros códigos de CNAE, tais como 56.11-2-03 (lanchonetes, casos de chá, de sucos e similares) e 56.11-2-01 (restaurantes e similares), estado todas as atividades cadastradas em seu cartão CNPJ.



    3. Ocorre que, em 11/11/2023, foi editada a Medida Provisória nº 1.147/22, a qual deu nova redação ao art. 4º da Lei nº 14.148/2021, prevendo, em seus §§ 4º e 5º, que: "(...) § 4º - Até que entre em vigor o ato a que se refere o caput, a fruição do benefício fiscal de que trata este artigo deverá basear-se no ato que define os códigos CNAE previsto no § 2º do art. 2º. § 5º - Ato da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia disciplinará o disposto neste artigo". Em outras palavras: com a alteração dada pela MP 1.147/22, previu-se que a SRFB editaria ato listando os códigos CNAE de atividades que se beneficiarão do PERSE, em substituição ao ato do Ministério da Economia até então vigente (a Portaria nº 7.163/2021).



    4. Pretende a impetrante obter: a) o reconhecimento de seu direito de manter o benefício fiscal em questão para os fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2023 a 17/3/2027 (término da vigência do programa), conforme previsto no artigo 4º da Lei nº 14.148/21; b) a restituição dos valores indevidamente recolhidos no período em que foi excluída do PERSE. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Portaria nº 11.266/2022, por ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, possibilitando-lhe a manutenção dos benefícios fiscais de alíquota zero do PERSE até 1/4/2023, para CSLL, PIS e COFINS, e 31/12/2023 para o IRPJ, tendo como base a Portaria nº 11.266/22, publicada em 2/1/2023.



    5. De acordo com o édito recorrido: "No que tange à atividade do CNAE 56.20-1-01, de fato ela constava do Anexo I da Portaria ME nº 7.163/2021 e foi excluída do rol. Contudo, não resta comprovado nos autos que tal atividade exercida pela Impetrante tem relação com o setor de eventos, como prevê a Lei nº 14.148/2021. Na inicial, a Impetrante deixa claro que fornece refeições aos trabalhadores das empresas pelas quais é contratada. Tal atividade não se equipara aos serviços de buffets sociais de que trata o inciso I do § 1º do art. 2º da Lei nº 14.148/2021. Assim, embora o código da atividade de fornecimento de alimentos constante do contrato social da impetrante estivesse elencado no Anexo I da Portaria ME nº 7.163/2021, ela nunca se inseriu de fato no setor de eventos de que trata o regramento infralegal. Ora, se o ramo da Impetrante não tem qualquer relação com tal seguimento da economia que a Lei nº 14.148/2021 visa proteger, não pode ser enquadrada como beneficiária do PERSE. Esta é a única interpretação cabível da norma legal em questão, não havendo por que beneficiar a Impetrante se ela, por não ser do setor de eventos, não sofreu ou sofreu pouco os efeitos da crise. A tese defendida na inicial só teria pertinência se restasse comprovado que a atividade do CNAE 56.20-1-01 exercida pela Impetrante tem relação com o setor de eventos, o que não é o caso, vez que a Impetrante sequer afirma nos autos que atua nesse seguimento".



    6. Sem razão a impetrante. A inovação legislativa veiculada pela portaria ME nº 11.266, de 29 de dezembro de 2022, ao disciplinar as modificações promovidas na Lei nº 14.148/2021 pela Medida Provisória de nº 1.147/2022, modificou, a partir de 2/1/2023, a lista de atividades anteriormente beneficiadas pelo PERSE, ocasião em que a atividade isentiva desenvolvida pela empresa apelante foi excluída do rol dos códigos CNAEs constante da antiga Portaria nº 7.163/2021. Não existe óbice à aludida alteração por meio de medida provisória, uma vez que não se trata de norma revogadora de isenção, mas de alteração de alíquota antes zerada. Enquanto no benefício da alíquota zero se esvazia o elemento quantitativo da hipótese de incidência, na isenção a hipótese de incidência é retirada quanto a determinados fatos jurídicos que ordinariamente nela estariam.



    7. Embora se suscite que a mudança tenha sido abrupta, não se pode ignorar que ocorreu por estratégia extrafiscal do governo federal, extrafiscalidade esta típica do sistema tributário brasileiro, não se tratando, no caso em comento, de isenção tributária sob condição prevista no art. 178 do CTN, mas de alteração de alíquota antes zerada. Ao contrário do instituto da isenção, no caso da alíquota zero, a norma tributária de incidência existe com todos os seus elementos, apenas a alíquota é zero, não sendo necessário recolhimento até que seja fixada nova alíquota, ou aplicada a regra geral de incidência em caso de revogação da alíquota zero. Nesse sentido: TRF4, 5059516-38.2015.404.7000, 2ª T. j. 28-09-2016.



    8. As regras da anterioridade nonagesimal e anual, previstas no art. 150 da Constituição Federal, ao tratarem das limitações ao poder de tributar, vedaram a cobrança ou aumento de tributo no mesmo exercício financeiro e antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Todavia, no caso dos autos, não se cogita de violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que revogou a alíquota zero antes estabelecida para determinada atividade exercida pela empresa, por não se confundir o aludido restabelecimento de alíquota com instituição ou aumento de tributo. Portanto, não há ilegalidade ou abuso de poder na exclusão da apelante do benefício PERSE, a partir de 2/1/2023, em virtude da inovação promovida pela portaria ME nº 11.266, de 29/12/2022.



    9. Imperioso ressaltar que, em decisão proferida em 9/5/2023, o Plenário do STF, ao referendar medida liminar concedida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADC nº 84/DF, manifestou-se pela não aplicação da regra da anterioridade no tocante às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.374/2023. Muito embora a referida decisão tenha sido proferida em ação que tem por objeto a análise da constitucionalidade do Decreto 11.374/2023, no ponto em que revogou alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, relativamente às alíquotas da COFINS e do PIS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, evidente que aquela ação trata de questão análoga à discutida nestes autos, mostrando-se prudente a aplicação do mesmo entendimento ao presente feito.



    10. O restabelecimento da alíquota originária, antes zerada, não implica instituição de novo tributo ou mesmo sua majoração, não se configurando ofensa aos princípios da legalidade, lealdade e segurança jurídica, tampouco à garantia prevista no art. 178 do CTN: "A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104". Precedente da 7ª Turma: PROCESSO: 08116248520224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 27/6/2023.



    11. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, parágrafo único; 2º; 5º, caput, e incisos II, XXII e XXXVI; 62, caput, e §1º, inciso IV, e §10; e 67 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente